Tribunal: TJSP
Processo: 0011416-10.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, redução da pena-base ao mínimo legal, redução para um terço da fração de aumento decorrente das duas majorantes reconhecidas e o reconhecimento da causa geral de diminuição de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, redução da pena-base ao mínimo legal, redução para um terço da fração de aumento decorrente das duas majorantes reconhecidas e o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena pela participação de menor importância.

Absolvição que se impõe. Provas insuficientes para condenação. Automóvel da acusada que, de fato, foi utilizado na prática do crime de roubo. Inexistência de prova, porém, de que ela tivesse emprestado o veículo, consciente do uso que seria dado a ele. Acusação que não trouxe elementos seguros de conduta de participação efetiva no crime. Ainda que com posicionamento suspeito, não se pôde afirmar sobre o descrito na inicial acusatória. Conduta diversa, admitida na sentença, de que teria dirigido o carro e aguardado os adolescentes para fuga, não comprovada na instrução e nem mesmo descrita na inicial acusatória.

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011416-10.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SUSANA
GOMES TEIXEIRA DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
DERAM PROVIMENTO ao recurso, para absolver a ré, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, vencido o Revisor, que negava
provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011416-10.2016.8.26.0032.
Apelante: SUZANA GOMES TEIXEIRA DA ROCHA (Dr. Wild Afonso
Ogawa Filho, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Wellington José Prates.
Comarca: Araçatuba.

VOTO no 18.549.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória,
ou,
subsidiariamente,
afastamento da causa de aumento de pena
pelo emprego de arma, redução da pena-
base ao mínimo legal, redução para um terço
da fração de aumento decorrente das duas
majorantes reconhecidas e o reconhecimento da causa geral de
diminuição de pena pela participação de
menor importância.
Absolvição
que
se
impõe.
Provas
insuficientes para condenação. Automóvel
da acusada que, de fato, foi utilizado na
prática do crime de roubo. Inexistência de
prova, porém, de que ela tivesse emprestado
o veículo, consciente do uso que seria dado
a ele. Acusação que não trouxe elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
3
seguros de conduta de participação efetiva
no crime. Ainda que com posicionamento
suspeito, não se pôde afirmar sobre o
descrito
na
inicial
acusatória. Conduta
diversa, admitida na sentença, de que teria
dirigido o carro e aguardado os adolescentes
para fuga, não comprovada na instrução e
nem mesmo descrita na inicial acusatória.
Provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pela acusada SUZANA GOMES TEIXEIRA DA
ROCHA contra sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
(publicada em 11 de junho de 2019 fls. 308).
Segundo o descrito na inicial acusatória, a
apelante foi denunciada, por infração ao artigo 157, §2o,
incisos I e II, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
4
porque, em 15 de junho de 2015, por volta de 15h30min, no
estabelecimento comercial denominado “Shopesca”, situado
na Avenida Jorge Mellem Rezek, 3090, no Bairro Rosele, na
cidade e comarca de Araçatuba, agindo com unidade de
desígnios e em concurso com os adolescentes Daniel
Francelino dos Santos e Denner de Oliveira, subtraiu, para
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo à pessoa de Luiz Paulo Barbosa, R$ 40,00 em
dinheiro e duas espingardas de pressão de 5.5 mm, sendo
uma da marca Rossi e, a outra, da marca NTK, avaliadas
indiretamente em R$ 1.360,00 (fls.149), ambas pertencentes
ao citado estabelecimento (fls. 01/07 denúncia recebida em 11 de
junho de 2018, fls. 209).
De acordo com a denúncia, naquela data,
predispostos a praticarem crime de roubo, os adolescentes
se dirigiram ao sobredito estabelecimento, usando para
tanto o automóvel VW Gol, de cor azul, placas CMX-6958,
pertencente à apelante, que o emprestara a eles para que
com o citado veículo praticassem roubo na sobredita loja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
5
Assim
que
ali
ingressaram,
os
adolescentes
se
aproximaram de Luiz, proprietário do estabelecimento, um
deles armado com um revólver, e anunciaram: “É um
assalto!”. Com a vítima subjugada, eles subtraíram a
quantia de R$ 40,00 que estava na gaveta do caixa e duas
espingardas de pressão, expostas a venda, e, em seguida,
deixaram o local a pé, em direção à Rua Izamar, onde
ingressaram no citado automóvel, que ali haviam deixado
estacionado, com ele fugindo em alta velocidade, conduta
essa
filmada
por
câmeras
de
segurança
de
estabelecimentos vizinhos (fls. 55/56).
Posteriormente, a vítima compareceu na
delegacia de polícia, onde reconheceu o adolescente
Daniel, pessoalmente, e o também o adolescente Denner,
este por imagens de vídeo, como sendo os autores do
roubo acima descrito (fls.48 e 51). Na mesma oportunidade,
reconheceu
pessoalmente
a
apelante
SUZANA,
proprietária do veículo utilizado no crime, como sendo a
pessoa que, após o roubo, passou a ir a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
6
estabelecimento para adquirir chumbinhos para espingarda
de pressão de 5.5 mm, compatíveis com as espingardas
que dali foram roubadas.
Cumprindo
mandado
de
busca
e
apreensão domiciliar, policiais civis foram à residência
localizada na Rua Um no 191, Bairro Águas Claras e lá
encontraram o adolescente Daniel, reconhecido como um
dos autores do crime, sua mãe Lúcia Francelino dos
Santos e a apelante SUZANA. Lucia afirmou que a
apelante estava morando em sua casa, porque havia
trocado a casa em que residia pelo veículo Gol acima
mencionado. Na garagem da casa ao lado estava
guardado o veículo VW Gol, de cor azul, de propriedade da
apelante e que fora usado no roubo (auto de busca domiciliar fls.
08/09).
Na delegacia de polícia, depois de lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
7
terem sido exibidas imagens do veículo utilizado pelos
adolescentes no dia do roubo, a apelante reconheceu
como sendo o seu automóvel o veículo que aparecia nas
filmagens, dizendo que não sabia explicar o porquê disso,
uma vez, que segundo ela, não o havia emprestado a
ninguém e ele nem sequer havia saído de sua garagem no
dia dos fatos.
Foi
realizado
exame
pericial,
que
confrontando imagens das câmeras de segurança das
imediações do local do crime, constatou que VW Gol
aprendido, de propriedade da apelante, foi o veículo
utilizado no roubo ao estabelecimento da vítima.
Tendo
emprestado
o
mencionado
automóvel aos sobreditos adolescentes para que eles o
utilizassem na prática do roubo, a apelante efetivamente
concorreu para a consumação desse crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
8
Após o devido processamento, a apelante
foi condenada, por incursa no artigo 157, §2o, incisos I e II,
c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, às penas
privativa de liberdade de 07 (sete) anos, de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de multa, no importe de 16
(dezesseis) diárias, cada qual no piso legal. Concedido o
recurso em liberdade.
Pretende, SUZANA, a absolvição por
insuficiência probatória, com fito no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o
afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego
de arma, uma vez que não fora apreendida nem periciada.
No que tange à dosimetria, almeja a redução da pena-base
ao mínimo legal, a redução para um terço da fração de
aumento decorrente das duas majorantes reconhecidas e o
reconhecimento da causa geral de diminuição de pena pela
participação de menor importância (fls. 315/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
9
Contrarrazões
às
fls.
344/354
pelo
desprovimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 372/377).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Materialidade e autoria (em
relação
aos
adolescentes executores do ilícito) adequadamente comprovadas.
Existe, no caderno processual, autos de reconhecimento
pessoal (fls. 56 e 57), auto de reconhecimento por vídeo (fls.
59), autos de exibição e apreensão (fls. 79/80 e 81/82), auto de
avaliação (fls.172), laudo com imagens de câmera de
vigilância (fls. 25/46), destacando-se a prova oral realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
10
durante a instrução.
Com a devida vênia, incontroverso, na
espécie, o cometimento da subtração descrita na exordial,
na medida em que, da prova oral realizada, notadamente
dos relatos da vítima Luiz Paulo, que estava sozinha em
seu
estabelecimento
onde
02
indivíduos
entraram
repentinamente com uma arma de fogo em punho
anunciando ser um assalto, subtraindo seus bens e fugindo
em seguida. Segundo a vítima, após a fuga dos 02
indivíduos que executaram o roubo, recebeu informações
quanto ao veículo utilizado na fuga, informações essas que
foram ratificadas pelas imagens de câmeras de vigilância
das proximidades como sendo um VW Gol, cor azul.
Contou que em dias seguidos após o roubo, a apelante
passou a ir a sua loja adquirir chumbinhos para espingarda
de
pressão,
justamente
para
aquelas
espingardas
subtraídas, ocasiões em que ela escondia o veículo VW
Gol, azul, na rua de trás da loja, constatando-se nas
imagens que outras pessoas a esperavam dentro daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
11
automóvel.
Na
delegacia
de
polícia
reconheceu
pessoalmente a apelante (como a mulher que passou a comprar
“chumbinhos” na sua loja) e um dos executores do roubo, sendo
o outro reconhecido por imagens (fls. 50, 287 e mídia).
Os policiais civis narraram que em primeiro
contato com a vítima, após a descrição que ela havia
passado sobre o roubo, apresentaram a ela algumas
fotografias de indivíduos, sendo que o ofendido de pronto
reconheceu 02 adolescentes, sendo um deles, D.F.,
também reconhecido pessoalmente. Contou que foram
realizadas diligências nas proximidades do local, e foi
constatado em uma câmera de segurança que os
indivíduos saíram do estabelecimento com os produtos
roubados da loja e entraram em um carro Gol, o qual tinha
uma mancha no capô. Localizaram a residência em que
estava esse veículo, sendo que também encontraram o
adolescente D.F., sendo que a proprietária do carro residia
na casa ao lado e se tratava da apelante. Indagada, a
apelante relatou que não havia emprestado o veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
12
Disse que o veículo foi apreendido e na perícia foi
constatado que era o mesmo carro utilizado no roubo. Não
constataram nas imagens quem conduzia o veículo.
Relataram que o adolescente D.F. negou o envolvimento
no roubo, ao passo que o menor D.O. não foi localizado à
época (fls. 288, 291 e mídia).
No mesmo sentido o depoimento da
testemunha M.R., que presenciou os fatos em parte (viu o
carro estacionado e, depois, sua rápida “fuga”, nem fechando direito as
portas), pois trabalhava em uma rua próxima, onde o
automóvel foi estacionado (fls. 53).
A respeito da credibilidade dos relatos da
vítima, especialmente na hipótese de crimes patrimoniais,
interessante o seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
13
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA.
Suficientes
os
elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
de rigor o decreto condenatório. As declarações
das vítimas são suficientes para a configuração
do crime contra o patrimônio, quando seguras e
em sintonia com os demais elementos probatórios.” (TJ-SP: Apelação Criminal no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso defensivo
Pretendida absolvição por insuficiência de provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento
prestado
por
agente
policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
14
Validade - Como qualquer elemento de prova, o
testemunho prestado por policial militar é
submetido ao crivo do contraditório judicial e
deve ser apreciado pelo magistrado com a
cautela
dispensada
às
demais
provas
constantes no processo, para que com base em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em um juízo especialmente desfavorável aos
acusados e demandam a fixação da pena-base
acima do mínimo Segunda fase Réu reincidente
Pedido para o reconhecimento da confissão
espontânea Procedência - Compensação entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante
da reincidência Possibilidade Fixado o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO
(PET
6.599/BA)
-PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO -AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
15
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2.
Bem
recebido
como
suposta
forma
de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos
valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede
que na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido no
cargo e que tem a seu favor a presunção de
legalidade e legitimidade nos atos praticados, o
que, longe de desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
16
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob
o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte”
(HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
A apelante negou os fatos, afirmando que
conhecia o adolescente D.F., pois residia com a genitora
do adolescente. Disse que havia trocado a sua casa por
aquele automóvel, o qual deixava na garagem da casa
vizinha. Alegou que ninguém utilizava o veículo, pois iria
vendê-lo, e que quando saía de casa levava as chaves do
carro. Disse que não tinha conhecimento do roubo até que
os policiais foram à sua casa. Negou ter levado os
adolescentes ao estabelecimento da vítima. Disse que seu
pai possuía uma espingarda e se recordava de ter ido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
17
loja comprar munições, por duas vezes, para seu pai.
Contou que não tinha conhecimento de quem dirigiu o
veículo na prática do roubo (fls. 289/290 e mídia).
Pois bem, após analisar os autos, percebe-
se não existir prova concreta e apropriada para se afirmar
sobre a participação da apelante no crime descrito, mas
apenas mera presunção, insuficiente, contudo, para
justificar decreto condenatório.
Inicialmente, importante consignar, desde
logo, que presunção surgiu na sentença, indicando conduta
da apelante, que justificou a condenação, nem mesmo
descrita na inicial acusatória, e, cumpre acrescentar, não
adequadamente
comprovada
durante
a
instrução.
Mencionando que o carro foi visto estacionado, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
18
que, após o roubo, deixou o local apressadamente “e
inclusive uma das portas se fechou com o carro em
movimento”, automóvel este encontrado na casa vizinha à
residência da apelante, que afirmou que não o havia
emprestado, concluiu a sentença que, “diante desse
contexto, sendo certo nos autos que alguém levou os
executores do roubo até as proximidades da loja, e em
seguida deu fuga aos mesmos no veículo, é certo que
nenhuma outra pessoa, a não ser a própria denunciada,
dirigia o veículo naquela ocasião, posto que, segundo suas
palavras, não emprestou o automóvel a ninguém e não se
apartava das chaves do mesmo. Somando-se a tanto, após
o roubo a denunciada passou a frequentar a loja da vítima
para adquirir 'chumbinhos' exatamente compatíveis com
aquelas espingardas subtraídas” (fls. 303).
Destaca-se que mesmo a denúncia foi
expressa no sentido de que a participação da apelante se
deu apenas na conduta de emprestar o veículo para a
empreitada criminosa, daí que inadequada, ainda porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
19
não adequadamente comprovada, a conclusão sobre o
que, de fato, determinou a responsabilidade da apelante
pelo crime imputado apresentada na sentença (acrescentando-
se que, em princípio, como constou em iniciais declarações, ao que surgiu, a
apelante nem mesmo saberia dirigir veículo). Dentro do descrito na
inicial acusatória, de acordo com o efetivamente apurado,
apenas se comprovou que, de fato, foi o carro da apelante
que foi utilizado no crime. Agora, a circunstância dela tê-lo
emprestado, especificamente para a prática do crime,
apresentou-se apenas como especulação, suposição, em
nenhum momento comprovada, ainda que possível.
A apelante sempre negou o crime. O
adolescente reconhecido igualmente negou sua prática,
portanto, não confirmando a participação dela. Ela não foi
vista quando do crime, nem quando da fuga realizada, não
existindo nem mesmo afirmação de que, no local, terceira
pessoa esperava no automóvel. A testemunha específica
assim não atestou (apenas viu o carro saindo apressadamente, já com
os adolescentes dentro dele, com as portas que nem fecharam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
20
adequadamente).
O carro, é certo, foi encontrado na
casa do adolescente reconhecido. De alguma forma, ele
tinha acesso a ele. Se com a autorização ou não da
apelante, não se sabe. Ela poderia, apenas, não querer se
incriminar, se eventualmente tivesse emprestado o carro,
sem saber como seria, de fato, utilizado. De qualquer
forma, possível que o carro, para o crime, fosse utilizado
sem o conhecimento da apelante, gerando dúvida que
deve, inquestionavelmente, favorecer a acusada.
Ainda que suspeitas tenham surgido
diante das colocações da vítima, sobre a apelante, depois
do crime, ter passado a adquirir “munição” para as armas
de pressão subtraídas, o certo é que isso não determina,
efetivamente, sua participação no crime de roubo, porque
outra conduta, mesmo ilícita, poderia ter ocorrido, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
21
receptação. Nota-se, porque importante, que as diligências
policiais não lograram apreender, em poder da apelante ou
do menor, seu vizinho, reconhecido como autor do roubo,
aquelas armas de pressão, não se podendo, então, afirmar
que, de fato, ela as tivesse em seu poder, surgindo, então,
verossímil a alegação dela dada em juízo, sobre uma
eventual arma do pai. De qualquer maneira, a circunstância
não surgiu efetiva para se poder afirmar de que, na forma
como feita a acusação, a apelante tivesse participado do
roubo. Sem provas suficientes para a condenação, a
absolvição se impõe, na forma do artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal.

Do todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para absolver a ré, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Alcides Malossi Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011416-10.2016.8.26.0032 -Voto no 18549
22
DESEMBARGADOR RELATOR